Tribunal: TJSP
Processo: 0037640-42.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Conflito de competência entre a 12a e a 5a Câmaras de Direito Privado. O julgamento dos recursos oriundos de execuções fundadas em contrato de seguro-saúde compete às Câmaras integrantes da Subseção I de Direito Privado (1a a 10a Câmaras). Exegese do art. 5o, item I.23, da Resolução no 623/13 desta E. Corte. Precedentes do C. Grupo Especial.

Conflito de competência procedente, para declarar

Ementa:
Conflito de competência entre a 12a e a 5a Câmaras de Direito Privado. O julgamento dos recursos oriundos de execuções fundadas em contrato de seguro-saúde compete às Câmaras integrantes da Subseção I de Direito Privado (1a a 10a Câmaras). Exegese do art. 5o, item I.23, da Resolução no 623/13 desta E. Corte. Precedentes do C. Grupo Especial.

Conflito de competência procedente, para declarar competente a 5a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0037640-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é suscitante DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO, é suscitado QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da
Seção do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE
NETO
(Presidente),
MARCONDES
D'ANGELO,
ARALDO
TELLES,
A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA,
CORREIA LIMA, COSTA NETTO E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037640-42.2020.8.26.0000 -Voto no 35.004
2
Comarca: SÃO PAULO - F. CENTRAL - 22a VARA CÍVEL.
Suscitante: 12a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Suscitada: 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Interessadas: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE;
CHOCOLATES DRIKS COMERCIO LTDA.
VOTO No 35.004
Conflito de competência entre a 12a e a 5a Câmaras
de Direito Privado. O julgamento dos recursos
oriundos de execuções fundadas em contrato de
seguro-saúde compete às Câmaras integrantes da
Subseção I de Direito Privado (1a a 10a Câmaras).
Exegese do art. 5o, item I.23, da Resolução no
623/13 desta E. Corte. Precedentes do C. Grupo
Especial.
Conflito de competência procedente, para declarar
competente a 5a Câmara de Direito Privado.
Cuida-se
de
conflito
negativo
de
competência
suscitado em agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada.
Os
autos
foram
inicialmente
distribuídos,
em
23.07.2020, à 5a Câmara de Direito Privado, ao Des. MOREIRA VIEGAS (fl.
25) que, em 29.07.2020, não conheceu do recurso e determinou sua
redistribuição por entender que a competência para seu julgamento era de
uma das Câmaras pertencentes à Subseção II de Direito Privado (fls.
27/32).
Os autos foram redistribuídos, em 01.09.2020, à 12a
Câmara de Direito Privado, à Desa. SANDRA GALHARDO ESTEVES (fl.
35), que, em 08.10.2020, suscitou conflito de competência (fls. 36/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037640-42.2020.8.26.0000 -Voto no 35.004
3
O presente conflito foi inicialmente distribuído, em
15.10.2020, ao Des. A.C.MATHIAS COLTRO que, em 16.10.2020, devolveu
os autos para redistribuição, uma vez que integrou a turma julgadora que
determinou a redistribuição do agravo de instrumento para a Subseção II de
Direito Privado (fl. 43).
Os autos foram a mim redistribuídos em 17.11.2020 (fl.
46).
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada no
inadimplemento ao contrato de seguro-saúde celebrado pelas partes em
30.11.2006 (fl. 16 do processo de origem).
De fato, a Resolução no 623/2013, em seu art. 5o, II,
item II.3, estabelece a competência preferencial da Subseção de Direito
Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) para o julgamento das “ações e
execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas
em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a
inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de
sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador”.
Contudo, há casos em que as demais subseções da
Seção de Direito Privado têm competência para o julgamento das
execuções relacionadas a matérias próprias. Essas hipóteses estão sempre
ressalvadas, como, por exemplo, ações e execuções relativas a seguro
habitacional (Subseção de Direito Privado I) e ações e execuções relativas a
arrendamento mercantil, mobiliário ou imobiliário (Subseção de Direito
Privado III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037640-42.2020.8.26.0000 -Voto no 35.004
4
Execuções vinculadas a contrato de seguro-saúde,
hipótese dos autos, estão excepcionadas na referida Resolução, que atribui
à Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) o julgamento das “ações
e execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou inominado de
plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial, inclusive prestação de
serviços a ele relativos”.
É nesse sentido que o E. Grupo Especial da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal vem se posicionando:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Execução por título
extrajudicial Contrato de seguro saúde Prêmio mensal
Competência preferencial da Subseção de Direito
Privado I Art. 5o, I, item I.23 da Resolução 623/2013
TJ/SP Conflito de competência procedente para fixar a
competência da Câmara Suscitada.
(Conflito de competência no 0017215-91.2020.8.26.0000,
Rel. Des. J. B. FRANCO DE GODOI, j. 21/07/2020)
Conflito de Competência Execução de título extrajudicial
fundada em contrato de seguro-saúde - Competência
recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir
Incidência da regra inserta no artigo 5o, I.23 da
Resolução 623/2013
Competência da e. Primeira
Subseção de Direito Privado
Precedentes deste
Colendo Grupo Especial
Conflito procedente, para
reconhecer a competência da e. 8a Câmara de Direito
Privado.
(Conflito de competência no 0019443-39.2020.8.26.0000,
Rel. Des. A. C. MATHIAS COLTRO, j. 15/07/2020).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
PLANO
DE SAÚDE
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. A
competência se fixa pela causa de pedir. Demanda
fundada em contrato de seguro saúde. Matéria afeita ao
âmbito de competência da 1a a 10a Câmaras da Seção de
Direito Privado dessa Corte de Justiça, nos termos do
artigo 5o, inciso I.23, da Resolução no 623/13, deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. Conflito de
competência procedente para reconhecer a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037640-42.2020.8.26.0000 -Voto no 35.004
5
da Colenda Câmara suscitada (07a Câmara de Direito
Privado) para apreciar o feito.
(Conflito de competência no 0017976-25.2020.8.26.0000,
Rel. Des. MARCONDES D'ANGELO, j. 14/07/2020).
Ante o exposto, julgo procedente o conflito de
competência para declarar competente a 5a Câmara de Direito Privado.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator